Tribunal: TCU
Processo: 003.389/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 4062024 e Uasg 981039 (Objeto: Locação de estruturas para montagem de ambulatório provisório para tratamento de pacientes com sintomas gripais.)

Inteiro teor:
Acórdão 816/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 e 54 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, assim como o exame do pedido de medida cautelar; encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para providências cabíveis; levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; informar o teor desta deliberação ao denunciante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.389/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes - PI. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Tarcísio Augusto Sousa de Barros (10640/OAB-PI). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.